Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718171-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator